Tribunal: CARF
Processo: 12747.720002/2019-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12747.720002/2019-92
ACÓRDÃO
3401-013.919 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PETRÓLEO BRASILEIRO SA PETROBRÁS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Exercício: 2005
ILEGALIDADE DE NORMA ADMINISTRATIVA
O Julgador administrativo está vinculado aos atos normativos da RFB, não
podendo afastar sua aplicação sob a alegação de ilegalidade.
ADMISSÃO TEMPORÁRIA. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA.
Incide juros de mora sobre o valor dos tributos suspensos a contar da data
do despacho para admissão temporária caso ocorra a nacionalização dos
bens, nos termos da IN RFB 1600/2015. Para fatos geradores ocorridos
anteriormente a referida norma, não há incidência.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso para rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Correia Lima Macedo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira – Relator
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira (Relator),
George da Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

Fl. 6737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.919 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12747.720002/2019-92
2
RELATÓRIO
A origem deste feito reside no lançamento pela fiscalização de juros de mora por
meio da lavratura de Auto de Infração, tendo em vista que o recorrente não recolheu estes
encargos quando da nacionalização de produtos até então amparados pelo regime do REPETRO
em admissão temporária. Entendeu o contribuinte que os juros de mora não devem ser contados
da data do registro da Declaração de Admissão do Regime mas sim, da data do registro da
declaração para consumo.
No caso submetido a julgamento, trata-se de Recuso Voluntário interposto em face
da decisão recorrida, no qual pugna preliminarmente por sua nulidade e, no mérito por sua
reforma integral, cujas razões são as seguintes:
- Nulidade do acórdão recorrido: violação do dever de fundamentação das decisões
administrativas. Impossibilidade de supressão de instâncias. O acórdão recorrido não se
manifestou sobre todos os argumentos da Impugnação, o que é incontroverso.
- Legislação tributária material: violação da regra de aplicação ao lançamento da
legislação vigente na data do fato gerador.
- Ausência de mora: cumprimento das obrigações relacionadas ao regime de
admissão temporária e pagamento dos tributos devidos no prazo previsto na legislação.
- Ilegalidade do lançamento dos juros de mora fundado em instrução normativa e
autotutela administrativa.
- Declarações de importação em duplicidade.
O colegiado de piso, em decisão unanime, entendeu pela improcedência da
impugnação, mantendo o crédito tributário referente a exigência dos juros de mora. Em suas
razões, salientou inexistir duplicidade de declarações de importações, legalidade na exigência
tributária, impossibilidade de análise de ilegalidade de norma, constatação da mora e determinou
a data do fato gerador.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
DO CONHECIMENTO.
O recurso é tempestivo e reúne as demais condições de admissibilidade, motivo
pelo qual dele tomo conhecimento.
Fl. 6738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.919 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12747.720002/2019-92
3
2
DO DIREITO
2.1 PRELIMINARMENTE
O requerimento de nulidade formulado pelo recorrente não merece prosperar.
Correlacionando-se os argumentos externados no Relatório Fiscal, Impugnação para com a
decisão recorrida, entende-se que os argumentos foram enfrentados.
A nulidade prevista no artigo 59 do Decreto 70.235/1972 é excepcional e deve ser
aplicada quando houver constatação de preterição de direito de defesa com a prova do prejuízo
e/ou ato administrativo proferido por autoridade incompetente.
Não sendo o caso dos autos, nega-se provimento ao pleito preliminar de
reconhecimento de supressão de instância.
2.2 DO MÉRITO
O objeto deste litígio reside na incidência, ou não, dos juros de mora em
prorrogação do regime de admissão temporária para utilização econômica, bem como a fatos
geradores ocorridos antes da entrada em vigor da IN 1600/2015. E se questiona se o fato gerador
ocorreria na data do registro do regime aduaneiro especial ou da sua extinção. Há entendimentos
nesta Egrégia Corte em sentido da possibilidade da incidência, citando-se, a título ilustrativo o
Acórdão registrado sob o no 3301-013.814:
A controvérsia sob julgamento gira em torno da definição da data do fato gerador
dos tributos incidentes quando do despacho para consumo de bens originários do
regime de admissão temporária para utilização econômica. Definida a data do
fato gerador, impõe-se aplicar a legislação vigente à época. A DRJ, conforme
abaixo transcrito, analisou a aludida controvérsia de forma muito bem
fundamentada, razão pela qual alinho-me a essa fundamentação e a adoto como
razão de decidir....
Com efeito, no caso sob exame, concernente ao regime aduaneiro especial de
admissão temporária para utilização econômica, considera-se ocorrido o fato
gerador do imposto de importação “na data do registro da declaração de
admissão temporária para utilização econômica”, conforme disposto no art. 73,
caput e inciso IV, do Decreto 6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro), com a
redação dada pelo Decreto 7.213/2010, e, por conseguinte, aplica-se a legislação
vigente à época do fato gerador, inclusive as resoluções da Câmara de Comércio
Exterior (Camex) atinentes à ex-tarifário. Não há nenhum reparo a ser feito no
acórdão recorrido.
A decisão recorrida abordou todos os tópicos suscitados pelo recorrente nos termos
que se seguem:
O cerne da presente impugnação recai sobre a legalidade do dispositivo expresso
na IN RFB 1.600/2015 determinando a incidência de juros de mora nos casos de
Fl. 6739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.919 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12747.720002/2019-92
4
extinção do regime de admissão temporária com despacho para consumo dos
bens...
O histórico do dispositivo normativo demonstra que a determinação
administrativa é no sentido da prevalência da incidência dos juros e mora desde a
data da ocorrência do fato gerador e não, como sustenta a recorrente, a partir da
data de seu vencimento....
É sabido que as leis e os atos normativos já nascem com presunção relativa de
constitucionalidade e legalidade, cabendo ao Poder Judiciário a incumbência de se
manifestar sobre inconstitucionalidade de lei ou ilegalidade de norma, seja no
controle difuso, diante de um caso concreto, seja no controle concentrado,
exercido pelo Supremo Tribunal Federal – STF, guardião da Constituição Federal -
CF....
Nessa esteira, o art. 26-A do Decreto no 70.235/1972 (na redação dada pela Lei no
11.941, de 2009), com exceção ao disposto em seu § 6o, vedou expressamente
aos órgãos de julgamento, no âmbito do processo administrativo fiscal, afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade, in verbis...
Sendo assim, não cabe a este órgão julgador manifestar-se sobre a apreciação da
suposta ilegalidade da norma acima ( IN RFB 1600/2015)....
MÉRITO
Os autos do processo, com exceção do questionamento da duplicidade de
lançamentos nas linhas 15 e 120 da planilha de cálculos, deixam claro se tratar de
questão de direito adstrita a legalidade do art. 73, da IN RFB 1600/2015.
A impugnante afirma que "Consoante restou esclarecido, não houve
retardamento no cumprimento de nenhuma das obrigações relacionadas ao
regime aduaneiro". Mesmo sendo verdade, tal alegação fática não é suficiente
para afastar nesta instância o regramento estabelecido na IN RFB 1600/2015.
O art. 23 do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966 (com a redação dada
pela Lei no 12.350, de 20 de dezembro de 2010) dispõe que, no caso de
mercadoria despachada para consumo, considera-se ocorrido o fato gerador na
data do registro da declaração de importação (DI), e o art. 79 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996 (com a redação dada pela Medida Provisória no 2.189-
49, de 23 de agosto de 2001), determina que os bens admitidos temporariamente
no País para utilização econômica ficam sujeitos ao pagamento dos impostos
incidentes na importação proporcionalmente ao tempo de sua permanência no
território nacional, nos termos e condições estabelecidos em regulamento.
O art. 73, caput e inciso IV, do Decreto no 6.759, de 5 de fevereiro de 2009
(Regulamento Aduaneiro), com redação dada pelo Decreto no 7.213, de 15 de
junho de 2010, determina, em consonância com o disposto pelo art. 79 da Lei no
9.430, de 1996, que se considera o ocorrido o fato gerador do imposto de
Fl. 6740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.919 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12747.720002/2019-92
5
importação “na data do registro da declaração de admissão temporária. para
utilização econômica”.
Portanto, o primeiro aspecto a destacar é que na aplicação do regime aduaneiro
especial de admissão temporária para utilização econômica ocorre o fato gerador
do imposto de importação no momento do registro da respectiva declaração de
admissão no regime e que essa data que deve ser considerada para cálculo dos
tributos.
O art. 107 do Decreto-Lei no 37, de 1966, determina que o pagamento do tributo
deve ser realizado na data de registro da declaração de importação. Assim, diante
dos artigos mencionados, considera-se ocorrido o fato gerador do imposto de
importação na data de registro da declaração de admissão no regime (importação
temporária) e que nesse momento são devidos os tributos proporcionalmente ao
tempo de permanência dos bens no território nacional...
Em relação à fluência dos juros de mora, cabe colacionar o art. 161 do Código
Tributário Nacional... Cumpre transcrever também os arts. 43 e 61 da Lei no 9.430,
de 1996...
Os artigos colacionados da Instrução Normativa refletem entendimento já
expresso nos arts. 73, inciso IV, e 107 do Regulamento Aduaneiro, nos arts. 23 e
27 do Decreto-Lei no 37, de 1966, e no art. 79 da Lei no 9.430, de 1966, no sentido
de que, para efeito de cálculo do imposto de importação, considera-se ocorrido o
fato gerador na data do registro da declaração de admissão temporária para
utilização econômica e que o imposto deve ser pago na referida data. Tais
dispositivos devem ser necessariamente interpretados em conjunto com o art.
161 do Código Tributário Nacional (CTN) - que dispõe que o crédito não
integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual for o
motivo determinante da falta....
Assim, a data de vencimento do tributo é a data do registro da declaração de
admissão temporária para utilização econômica, que é o termo inicial da
incidência dos juros de mora, e a data do efetivo pagamento é o termo final da
incidência desses juros, conforme previsto no § 3o do art. 61 da Lei no 9.430, de
1996....
Quanto à base de cálculo dos juros de mora, corresponde ao valor de tributos que
se vai recolher, seja o montante proporcional aos meses para os quais se requer
prorrogação, seja o restante dos tributos que faltava recolher, quando da extinção
do regime por despacho para consumo....
Em resumo, os juros devem ser aplicados sobre o montante de tributos relativos à
totalidade dos tributos devidos, em caso de extinção da aplicação do regime – e
calculados a partir do primeiro dia do mês subsequente à data de registro da
declaração de admissão temporária para utilização econômica até o último dia do
mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês do pagamento,
conforme previsto no § 3o do art. 61 da Lei no 9.430, de 1996...
Fl. 6741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.919 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12747.720002/2019-92
6
DECLARAÇÕES DE IMPORTAÇÃO EM DUPLICIDADE
A impugnante alega haver duplicidade de lançamentos nas linhas 15 e 120 da
planilha de cálculos anexa ao auto de infração....
Ocorre que ao verificar os dados constantes do processo, constatei que existe
apenas similaridade do dossiê de atendimento ou da DI de nacionalização dos
itens. Contudo as cargas apresentadas em cada uma das linhas indicadas da
planilha são diferentes e despachadas para admissão temporária em
procedimentos diferentes, conforme se verifica na indicação do número da DI de
Admissão temporária...
Não procede a afirmação de que houve cobrança em duplicidade. A cobrança de
juros de mora foi pautada nos tributos suspensos em cada uma das Declarações
de admissão temporária que estão corretamente discriminadas.
A previsão legal da incidência dos juros é estabelecida pelos artigos 43 e 61 da Lei
no 9.430/1966 c.c. 161 do CTN, 64 a 73 da IN RFB 1600/2015.
Consoante planilha elaborada pelo FISCO e que acompanha o Auto de Infração, o
caso em tela envolve uma série de fatos geradores ocorridos entre os anos 2000 a 2005 por
ocasiões dos registros das Declarações de Admissão temporária no regime especial. Este é o
marco inicial da contagem dos juros e do próprio recolhimento dos tributos, como o próprio
relatório fiscal esclarece:
RELATÓRIO DE AUDITORIA FISCAL:
O art. 23 do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada
pela Lei no 12.350, de 20 de dezembro de 2010, dispõe que, no caso de
mercadoria despachada para consumo, considera-se ocorrido o fato gerador na
data do registro da Declaração de Importação (DI), e o art. 79 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996, com a redação dada pela Medida Provisória no 2.189-
49, de 23 de agosto de 2001, determina que os bens admitidos temporariamente
no País para utilização econômica ficam sujeitos ao pagamento dos impostos
incidentes na importação proporcionalmente ao tempo de sua permanência no
território nacional, nos termos e condições estabelecidos em regulamento.
O art. 73, caput e inciso IV, do Decreto no 6.759, de 5 de fevereiro de 2009,
Regulamento Aduaneiro, com redação dada pelo Decreto no 7.213, de 15 de
junho de 2010, determina, em consonância com o disposto no art. 79 da Lei no
9.430, de 1996, que se considera o ocorrido o fato gerador do imposto de
importação “na data do registro da declaração de admissão temporária para
utilização econômica”.
O art. 27 do Decreto-Lei no 37, de 1966 (Regulamentado pelo Art. 107, do Decreto
6.759/2009), determina que o pagamento do tributo deve ser realizado na data
de registro da Declaração de Importação. Assim, conclui-se que se considera
ocorrido o fato gerador do imposto de importação na data de registro da
Declaração de admissão no regime (importação temporária) e que nesse
Fl. 6742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.919 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12747.720002/2019-92
7
momento são devidos os tributos proporcionalmente ao tempo de permanência
dos bens no território nacional. Em relação à fluência dos juros de mora, o art.
161 do Código Tributário Nacional determina que o crédito não integralmente
pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo
determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e da
aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei
tributária.
A IN RFB 1600/2015, em seus artigos 64 e 73, dispõe no mesmo sentido da
incidência dos juros moratórios nos casos de Prorrogação e de Despacho para
Consumo, salientando-se que estes dispositivos são de natureza interpretativa e
consolidadores da legislação de hierarquia superior, uma vez que a Instrução
Normativa não é ato adequado para instituir tributos, multas ou acréscimos
moratórios e nem para definir interpretação em desacordo com a Lei e com o
Decreto pertinentes.
Assim, verifica-se que os dispositivos da IN RFB no 1600/2015 se fundamentam na
legislação tributária e aduaneira, notadamente nos arts. 73, inciso IV, e 107 do
Regulamento Aduaneiro, nos arts. 23 e 27 do Decreto-Lei no 37/1966, e no art. 79
da Lei no 9.430/1996, e ainda que devem ser necessariamente interpretados em
conjunto com o art. 161 do Código Tributário Nacional (CTN), que dispõe que o
crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja
qual for o motivo determinante da falta.
Sobre os termos inicial e final a serem considerados para fins de cálculo dos juros
de mora, a definição é dada pela combinação do art. 107 do Regulamento
Aduaneiro, que dispõe que o tributo será pago na data do registro da Declaração
de Importação, com o art. 73, que define que a Declaração de admissão ao
Regime é que constitui o fato gerador para fins de cálculo do tributo. Assim
sendo, a data do registro da Declaração de Admissão Temporária para utilização
econômica é o termo inicial e a data do efetivo pagamento é o termo final da
incidência dos juros de mora (razão pela qual, utilizamos a taxa acumulada nesses
períodos, para cálculo dos juros na Planilha 1), conforme previsto no § 3o do art.
61 da Lei no 9.430/1966.
Portanto, nota-se que os fatos geradores são anteriores a entrada em vigor da IN
1600 de 2005 que em seus artigos 64 e 73 estabelece a incidência dos juros moratórios nos casos
de Prorrogação e de Despacho para Consumo. Eis a redação do artigo 73:
Art. 73. No caso de extinção da aplicação do regime mediante despacho para
consumo, os tributos originalmente devidos, deduzido o montante já pago,
deverão ser recolhidos com acréscimo de juros de mora, calculados a partir da
data da ocorrência do fato gerador até a data do efetivo pagamento.
Reitera-se que pelo simples fato dos registros das Declarações de Importações das
Admissões Temporárias terem sidos realizados antes da entrada em vigor desta IN, por si só, já é o
bastante para afastar a incidência dos juros no caso em tela. Ademais o Regulamento Aduaneiro
Fl. 6743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.919 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12747.720002/2019-92
8
não prevê a incidência nos casos de prorrogação do regime e nacionalização, tempestiva, para
consumo.
Não obstante isto, é necessário registrar que há suspensão da exigibilidade do
tributo e dos juros enquanto não houver a extinção do regime que, ao se extinguir pela
nacionalização do produto, dentro do prazo, deixa de justificar a exigência dos juros de mora.
Neste sentido, há farto e recente repertório jurisprudencial do Egrégio STJ, o qual
pode ser sintetizado nas transcrições a seguir:
TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REGIME ESPECIAL ADUANEIRO.
ADMISSÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÃO. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA
DO STJ. SÚMULA 284/STF. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO PARA INFIRMAR ACÓRDÃO
RECORRIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL. 1. A jurisprudência de ambas as Turmas da Primeira Seção desta Corte
Superior firmou-se no sentido da não incidência de juros de mora no recolhimento de tributos no
âmbito da prorrogação de regime especial de admissão temporária para uso econômico. 2. "O
regulamento aduaneiro, ditado pelo Decreto 6.759/2009, não contém previsão para incidência de
juros de mora sobre o tributo objeto do regime especial de admissão temporária, mesmo na
hipótese de prorrogação. [...] Embora haja previsão legal para a incidência de juros de mora sobre
os tributos não pagos no prazo estipulado pela legislação específica (art. 161 do CTN e art. 61 da
Lei 9.430/1996), a concessão do regime especial resulta na suspensão da exigibilidade e, durante
sua vigência, não podem incidir juros. Logicamente, a vigência se refere ao período em que o
regime produz seus efeitos, o que engloba todo período, inclusive o de prorrogação" (AgInt no
AREsp 2.336.898/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/9/2023,
DJe de 21/9/2023). 3. Por outro lado, "os arts. 61 e 79 da Lei n. 9.430/1996 não servem à
pretensão fazendária, pois não contêm comando normativo apto a ensejar a alteração do acórdão
recorrido" (AgInt no REsp 1.930.684/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
julgado em 30/8/2021, DJe de 1/9/2021). 4. Agravo em recurso especial conhecido para negar
provimento ao recurso especial. (STJ - AREsp: 2131306 RJ 2022/0148442-4, Relator: Ministro
AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 04/06/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe 10/06/2024).

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. DISPOSITIVOS LEGAIS QUE NÃO INFIRMAM O JUÍZO FORMULADO
NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 284/STF. REGIME ADUANEIRO ESPECIAL DE ADMISSÃO
TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÃO. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO
REGULAMENTO ADUANEIRO. OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO VIGENTE AO TEMPO DA CONCESSÃO
INICIAL DO REGIME. INOVAÇÃO RECURSAL NO AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO
1. Na espécie, os arts. 161 do CTN e 61, § 3o, 79 da Lei 9.430/1996 não contêm comando capaz de
sustentar a tese recursal e infirmar o juízo formulado pelo acórdão recorrido, a saber, o de que a
concessão do Regime de Admissão Temporária importa em suspensão da exigibilidade dos
Fl. 6744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.919 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12747.720002/2019-92
9
créditos tributários relativos aos tributos incidentes na importação. Por essa razão, não há falar
em atraso culposo do contribuinte no período em que suspenso o pagamento dos tributos,
pressuposto para a caracterização da mora e a incidência de seus consectários. Além disso, o
Regulamento Aduaneiro (Decreto 6.759 de 5/2/2009) não autoriza a incidência de juros de mora
por ocasião da prorrogação do regime aduaneiro especial de admissão temporária para utilização
econômica, mas tão somente no caso de inadimplemento ou de pagamento a destempo dos
tributos por ele regulamentados. Incidência da Súmula 284/STF .2. A prorrogação do regime
aduaneiro especial de admissão temporária de bem para utilização econômica deve observar o
regramento vigente à época em que se deu a admissão do regime especial. Precedentes .3. Não se
mostra possível analisar em agravo interno matéria não suscitada, oportunamente, nas razões do
apelo raro, por se tratar de inovação recursal. Precedentes .4. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt no AREsp: 1826774 RJ 2021/0019752-9, Relator: SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento:
05/06/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2023).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REGIME ESPECIAL DE
TRIBUTAÇÃO. ADMISSÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÃO. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA.
INEXISTÊNCIA DE IMPOSIÇÃO LEGAL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO. 1.
O regulamento aduaneiro, ditado pelo Decreto n. 6.759/2009, não contém previsão para
incidência de juros de mora sobre o tributo objeto do regime especial de admissão temporária,
mesmo na hipótese de prorrogação. E os arts. 61 e 79 da Lei n. 9.430/1996 não servem à
pretensão fazendária, pois não contêm comando normativo apto a ensejar a alteração do acórdão
recorrido. 2. Embora haja previsão legal para a incidência de juros de mora sobre os tributos não
pagos no prazo estipulado pela legislação específica (art. 161 do CTN e art. 61 da Lei n.
9.430/1996), a concessão do regime especial resulta na suspensão da exigibilidade e, durante sua
vigência, não pode incidir juros. Logicamente, a vigência se refere ao período em que o regime
produz seus efeitos, o que engloba todo período, inclusive o de prorrogação. Precedentes. 3. Na
falta de norma legal expressa determinando a inclusão de juros de mora durante o prazo de
vigência do regime especial, nota-se, em verdade, que a Fazenda aponta violação a ato infralegal,
o que não é admitido na via do recurso especial, nos termos do inciso III do art. 105 da
Constituição Federal. 4. No caso dos autos, o TRF da 2a Região decidiu: ?a Instrução Normativa
INRFB n. 1600/2015, no que tange aos arts. 64 e 123, ao impor o recolhimento de juros moratórios
na prorrogação do prazo do Regime de Admissão Temporária para Utilização Econômica,
requerida deforma tempestiva, extrapolou, inequivocamente, o conteúdo normativo previsto no
Regulamento Aduaneiro (Decreto n. 6.759/2009), bem como o escopo do próprio art. 79 da Lei
9.430/96, não se coadunando com o princípio da legalidade tributária estrita?. 5. Agravo interno
não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1930684 RJ 2020/0291156-7, Relator: Ministro BENEDITO
GONÇALVES, Data de Julgamento: 30/08/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe
01/09/2021).
Portanto, nos termos da fundamentação supra, dou provimento ao recurso.
Fl. 6745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.919 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12747.720002/2019-92
10
3
DISPOSITIVO
Isto posto, conheço do recurso, rejeito a preliminar de nulidade da decisão
recorrida e, no mérito, dou provimento.
Assinado Digitalmente
MATEUS SOARES DE OLIVEIRA

Fl. 6746
DF CARF MF
Original